Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-93.2025.8.11.0107
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000136-93.2025.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEDER LUCAS NEVES BELTRAO - CPF: 047.385.851-77 (AGRAVANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR - CPF: 002.426.061-48 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO À JUSTIÇA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após intimação para comprovação da hipossuficiência financeira alegada pelo autor, que se limitou a informar a ausência de comprovante de endereço em seu nome.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, após intimação para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça quando a parte não apresenta documentos comprobatórios de sua condição financeira.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando a parte, devidamente intimada para comprovar sua condição financeira, permanece inerte ou não apresenta elementos probatórios mínimos.

4. O magistrado concedeu prazo razoável de 15 dias para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas, não havendo cerceamento de defesa quando a parte, ciente da determinação judicial, deixa de apresentar qualquer documento comprobatório de sua condição financeira.

5. O princípio constitucional do acesso à justiça não é absoluto, devendo ser harmonizado com outros princípios e regras processuais, como a necessidade de recolhimento das custas judiciais, que constitui pressuposto processual indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando a parte, devidamente intimada, não apresenta documentos comprobatórios de sua condição financeira, sendo legítima a extinção do processo sem resolução do mérito pelo não recolhimento das custas iniciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2o e 3o, 290, 330, IV, 485, I, 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1306/STJ (REsp 2.148.059-MA); STJ - AgInt no AREsp 2071233/SP; TJ-MT - Apelação Cível 10042835420238110004; TJ-MT - Agravo de Instrumento 1021113-10.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
WEDER LUCAS NEVES BELTRÃ
O contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, 485, I e 290, todos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas judiciais pelo autor.

Em suas razões recursais (Id.

329258890), o apelante sustenta que é pessoa hipossuficiente economicamente, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Argumenta que, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, basta a declaração de hipossuficiência para o deferimento da justiça gratuita, o que foi requerido nos autos.

Alega que o simples fato de não ter juntado comprovante de endereço em seu nome não descaracteriza sua condição de vulnerabilidade, sobretudo porque o domicílio pode estar registrado em nome de terceiros. Sustenta que a sentença violou o princípio do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF) ao extinguir o processo sem antes apreciar de forma adequada o pedido de gratuidade.

Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois a decisão atacada extinguiu o processo sem oportunizar prazo razoável para complementação documental ou, alternativamente, a produção de outros meios de prova da hipossuficiência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da hipossuficiência e concessão da gratuidade da justiça, determinando-se o consequente prosseguimento do feito. Subsidiariamente, caso entenda necessário, seja oportunizado prazo para juntada de documentos complementares que comprovem a insuficiência financeira.

A decisão monocrática
ora agravada negou provimento ao recurso de apelação (Id.

333239883), mantendo a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando o conjunto probatório dos autos indicar situação diversa ou quando a parte, devidamente intimada para comprovar sua condição, permanece inerte, como ocorreu no caso.

No presente agravo interno (Id.

335152373), o agravante alega que a decisão agravada deixou de aplicar corretamente os arts. 98 a 102 do CPC, que tratam da gratuidade da justiça, especialmente o §3o do art. 99, que prevê a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Sustenta que não permaneceu inerte, mas apenas não conseguiu apresentar documentos comprobatórios, e que a extinção do processo configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que o agravante foi devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência e permaneceu inerte, não havendo cerceamento de defesa. Sustenta, ainda, que a presunção prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa, não absoluta, podendo ser afastada quando a parte não demonstra minimamente a alegada hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
WEDER LUCAS NEVES BELTRÃ
O contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, 485, I e 290, todos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas judiciais pelo autor.

Preambularmente, verifico que o presente Agravo Interno foi interposto tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia central do presente agravo interno reside na análise da correção da decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais pelo autor, após intimação para comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o pagamento.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou os arts. 98 a 102 do CPC, especialmente o §3o do art. 99, que estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural. Argumenta, ainda, que não permaneceu inerte, mas apenas não conseguiu apresentar documentos comprobatórios, e que a extinção do processo configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059-MA), a técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3o do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno
quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

No caso em análise, verifico que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.

O direito à gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV, da Carta Magna, que preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A norma foi regulamentada no âmbito processual civil pelos arts. 98 a 102 do CPC.

Conforme dispõe o art. 98 do CPC,
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
. O art. 99 do mesmo diploma estabelece, por sua vez, que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. Em especial, os §§ 2o e 3o do artigo 99 do CPC preveem que:

"§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

É certo que a concessão da gratuidade judiciária não está condicionada à miserabilidade absoluta do requerente, mas sim à demonstração da impossibilidade atual, mesmo que momentânea, de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento próprio e familiar. No entanto, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando o conjunto probatório dos autos indicar situação diversa ou quando a parte,
devidamente intimada para comprovar sua condição, permanece inerte.

No caso concreto, conforme se depreende dos autos, o magistrado de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, verificou que o autor não promoveu o recolhimento das custas iniciais, essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Diante disso, determinou a intimação do autor para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contudo, o agravante, devidamente intimado em 09/06/2025, permaneceu inerte quanto à comprovação de sua hipossuficiência financeira, tendo apenas apresentado manifestação informando que não possuía comprovante de endereço em seu nome e requerendo o prosseguimento do feito, sem trazer qualquer elemento probatório que pudesse demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência.

O prazo para manifestação se esgotou em 07/07/2025, sem que o apelante apresentasse qualquer documento comprobatório de sua condição financeira, como contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou qualquer outro meio de prova que pudesse evidenciar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Nesse contexto,
não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa
, uma vez que o apelante foi devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência, tendo sido concedido prazo razoável de 15 (quinze) dias para tanto, mas não o fez.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando o conjunto probatório dos autos indicar situação diversa ou quando a parte, devidamente intimada para comprovar sua condição, permanece inerte:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes" (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2071233 SP 2022/0040210-8, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Assim, tendo o agravante sido devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência e permanecido inerte, não há como acolher seu pedido de concessão da gratuidade da justiça nesta instância recursal, sem qualquer elemento probatório que demonstre sua alegada condição financeira.

Ademais, nos termos do art. 290 do CPC, o recolhimento das custas judiciais constitui pressuposto processual indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, e o não recolhimento após regular intimação enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

O agravante alega que não permaneceu inerte, mas apenas não conseguiu apresentar documentos comprobatórios. No entanto, tal argumento não se sustenta, pois o agravante poderia ter apresentado diversos documentos para comprovar sua hipossuficiência, como contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda, entre outros, ou mesmo ter solicitado dilação de prazo para apresentação de tais documentos, o que não fez.

Quanto à alegação de violação ao princípio do acesso à justiça, cumpre ressaltar que tal princípio não é absoluto e deve ser harmonizado com outros princípios e regras processuais, como a necessidade de recolhimento das custas judiciais para o desenvolvimento válido e regular do processo. O acesso à justiça é garantido pela Constituição Federal, mas isso não significa que a parte esteja dispensada de cumprir os requisitos legais para o ajuizamento da ação, como o recolhimento das custas ou a comprovação da hipossuficiência para obtenção da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, nosso tribunal já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO C/C PEDIDO DE COLAÇÃO DE BENS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA -
INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA – PRECLUSÃO CARATERIZADA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Não trazendo a parte autora/apelante argumentos e fatos supervenientes a embasar o pedido para concessão da gratuidade de justiça, ainda prevalece o outrora decidido. 2. Assim, tendo sido mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita, e deixando a parte autora/apelante de recolher as custas processuais, tal inércia não deve ser referendada pelo Judiciário, porquanto, operou-se a preclusão, sendo de rigor, portanto, a extinção da ação, sem julgamento do mérito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042835420238110004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2024) (destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO C/C PEDIDO DE COLAÇÃO DE BENS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – CUSTOS QUE PODEM SER DIVIDIDOS ENTRE HERDEIROS BENEFICIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador. II - A parte requerente não comprovou suficientemente a dita hipossuficiência financeira e, consoante se infere dos autos, a própria inventariante declarou a existência de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em dinheiro, além de bens imóveis e outros bens móveis de fácil liquidez a inventariar. (N.U 1021113-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do acesso à justiça, uma vez que o agravante teve oportunidade de comprovar sua hipossuficiência e não o fez, sendo legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290, 330, IV, e 485, I, do CPC.

Por fim, cabe ressaltar que o agravante não trouxe, em suas razões recursais, qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as alegações já apresentadas no recurso de apelação e devidamente analisadas na decisão agravada.

Diante do exposto, não vislumbro razões para modificar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais pelo autor, após intimação para comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
WEDER LUCAS NEVES BELTRÃO,
mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, pelos seus próprios fundamentos.

Custas e honorários advocatícios não arbitrados no primeiro grau, portanto mantenho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026